Tribunal: CARF
Processo: 10640.000127/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000127/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.885 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
MARIA DAS GRAÇAS AFONSO MIRANDA CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A notificação de fls. 8/11 exige do sujeito passivo, já qualificado nos autos, o
recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 4.771,58. O lançamento originou-se
da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2006 (fls. 16/19), quando foi apurada,
em síntese, a dedução indevida de despesas médicas, na monta de R$ 8.000,00,
porquanto deixou a interessada de comprovar os efetivos pagamentos a Milene de
Oliveira (R$ 4.000,00) e a Alexandre Augusto Macedo Gomes (R$ 4.000,00), nos
termos descritos à fl. 9.
A interessada apresentou a impugnação de fls. 2/5, na qual aduziu, em resumo, que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000127/2010-27
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.885 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000127/2010-27

· foram apresentados os comprovantes das despesas realizadas, consistentes em
recebidos de tratamentos odontológicos e de sessões psicoterápicas, válidos e revestidos
das formalidades legais, sendo que os pagamentos foram realizados em moeda corrente;
· é desarrazoada a argumentação de que as despesas médicas foram excedentes aos
parâmetros de normalidade, uma vez que os gastos perfazem quantia inferior a 10% dos
rendimentos da contribuinte;
· deu-se uma opção da Fiscalização por autuar calcada em presunção de culpa, o que é
ilegal e inconstitucional;
· nega a recorrente que tenha praticado qualquer ilícito tributário, sendo que a adução da
ausência de saques em dinheiro proporcional aos pagamentos efetuados apontaria para
omissão de rendimentos, nunca para despesas não comprovadas, sobretudo porque se
deu a regular apresentação dos recibos, suficientes para a comprovação do desembolso.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Firma-se plena convicção de que resta indevida a dedução de despesas médicas
declarada pela contribuinte, cujos pagamentos não foram efetivamente comprovados, de
acordo com o demandado pela Fiscalização, com amparo na legislação vigente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/10/2012 (fl.56), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 12/11/2012 (fl. 58), alegando, em apertada síntese, que:
- teria apresentado os recibos das despesas médicas e que estas corresponderiam a
menos de 10% da sua renda.
- inexistiria obrigatoriedade de pagamento em cheque, prevalecendo a lei maior,
de livre circulação da moeda.
- teria disponibilidade de dinheiro em espécie, conforme indicado em sua
declaração.
- caberia diligências junto aos profissionais para confirmar a realização dos
serviços.
- não teria como apresentar diagnóstico ou indicação do tratamento psicológico e
também não caberia ao Fisco avaliar a necessidade ou não desse tratamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas para as quais a recorrente foi intimada a
apresentar provas do seu efetivo pagamento (fl.37). Em seu recurso, a contribuinte reitera o
argumento de que os recibos seriam hábeis a fazer a prova dos gastos e que inexistiria a
obrigatoriedade de efetuar os pagamentos por meio de cheques.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.885 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000127/2010-27

São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.885 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000127/2010-27

IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresenta as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto. Portanto, incabível a tentativa da contribuinte de transferir esse ônus para o
Fisco, apontando a necessidade de diligências/perícias junto aos profissionais.
De certo que a legislação não prevê a forma de quitação das despesas médicas
pelo contribuinte. Nada obstante, tal fato não afasta a obrigação de a contribuinte, uma vez
intimada, fazer prova das deduções declaradas perante o Fisco. Repise-se que cabe ao
contribuinte demonstrar os valores declarados por meio de documentação hábil e idônea,
conforme intimação da autoridade fiscal.
A eventual disponibilidade de numerário em seu poder não socorre a contribuinte,
uma vez que não permite estabelecer uma correlação entre esse numerário e os dispêndios
ocorridos.
Por fim, esclareço que não se questiona os problemas de saúde que acometem as
pessoas nem as formas de tratamento utilizadas. O que está a se exigir é a comprovação dos
pagamentos realizados aos profissionais, cabendo à contribuinte apresentar as provas exigidas.
Sem a prova exigida, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.885 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000127/2010-27

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital